Tribunal: STF
Processo: AI 397237
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE 
   APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. PRINCÍPIO DA 
   INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO: OFENSA 
   REFLEXA.

1.	São inviáveis os embargos de declaração opostos 
   para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não 
   tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o 
   Tribunal de origem.
2.	Inviável o recurso extraordinário nos 
   casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para 
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
3.	Alegação de ofensa aos princípios do ato 
   jurídico perfeito e da inafastabilidade de jurisdição configura, 
   quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
   
4.	Ainda que a matéria esteja prequestionada, tal argumento, no 
   caso, é incapaz de infirmar de maneira suficiente a decisão 
   agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios 
   fundamentos.
5. 	Agravo regimental improvido.